Tribunal: TJBA
Processo: 8013798-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013798-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR FERREIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: ANA LUCIA VENTURA SANTANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que reconheceu a nulidade da audiência de instrução realizada em 18.12.2023 e designou nova audiência com intimação pessoal das partes. O Agravante sustentou que a audiência foi válida, pois compareceu e produziu provas, e que não seria exigida intimação pessoal da parte contrária, na ausência de requerimento de depoimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a audiência de instrução e julgamento realizada sem a intimação pessoal das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme dispõe o art. 385 do CPC, a parte deve ser intimada pessoalmente para prestar depoimento, sendo tal providência essencial para a aplicação da pena de confissão. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a nulidade da audiência de instrução na ausência de intimação pessoal da parte, sobretudo quando a consequência é a aplicação de penalidades processuais ou prejuízo à instrução.

4. No caso concreto, a audiência designada para 18.12.2023 teve intimação promovida exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial. A ausência de intimação pessoal das partes comprometeu o devido processo legal, justificando o reconhecimento de nulidade da audiência, nos termos da decisão agravada.

5. O juízo de origem agiu em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório, da primazia da resolução do mérito e da cooperação, ao determinar a realização de nova audiência com intimação pessoal das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8013798-03.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
ADEMIR FERREIRA PINHEIRO

e, como Agravada,
ANA LUCIA VENTURA SANTANA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA